Tribunal: TJSP
Processo: 1008678-03.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Interesse de agir verificado no caso concreto. Débito prescrito. Matéria incontroversa. Réu que vem realizando cobranças extrajudiciais e administrativas. Já prescrito o débito, descabe ao credor a cobrança por via judicial, extrajudicial ou administrativa. Precedentes deste E. TJSP. Declaração de inexigibilidade dos débitos que

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Interesse de agir verificado no caso concreto. Débito prescrito. Matéria incontroversa. Réu que vem realizando cobranças extrajudiciais e administrativas. Já prescrito o débito, descabe ao credor a cobrança por via judicial, extrajudicial ou administrativa. Precedentes deste E. TJSP. Declaração de inexigibilidade dos débitos que é medida de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.